Tribunal: TJPA
Processo: 0870158-84.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870158-84.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIA LUIZA MONTEIRO GUIMARAES, SERGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO CARTÃO AO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, determinando a restituição dos valores indevidamente debitados da conta corrente da parte autora e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a responsabilidade do banco pelos saques indevidos realizados na conta da autora e a existência de dano moral indenizável, além da adequação do valor fixado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a regularidade da entrega do cartão bancário, tampouco demonstrou que os saques contestados foram realizados com a anuência da correntista, configurando falha na prestação do serviço.
4. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. O desconto indevido de R$ 42.000,00 da conta da autora ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, pois comprometeu a segurança e a confiança inerentes ao serviço bancário.
6. O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando o caráter pedagógico e reparatório da condenação, em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.
Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, quando não comprova a regularidade da transação contestada. O desconto indevido de valores expressivos da conta corrente do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais."

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO SANTANDER S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais (proc. nº 0870158-84.2022.814.0301), movida por
MARIA LUIZA MONTEIRO GUIMARÃES,

menor impúbere representada por seu genitor, Sérgio Murilo dos Santos Guimarães.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“...Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor, para condenar o banco a: - restituir ao correntista os valores indevidamente retirados de sua conta de forma simples, acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data de cada saque e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação (constituição em mora); - a pagar ao consumidor uma indenização por danos morais no valor R$7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data da presente decisão e juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o r
é
u a pagar as custas e despesas processuais, bem como, os honor
á
rios de sucumb
ê
ncia que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor do valor da condena
çã
o, na forma do art. 85 e seguintes do C
ó
digo de Processo Civil.
”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos, estando ausente o dever de indenizar, bem como aduz que o ocorrido se trata de mero aborrecimento e pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o apelo deve ser conhecido e examinado.

Em sua exordial, a Apelada, menor representada por seu genitor, narra que seu pai contratou abertura de conta corrente para sua filha em 14 de outubro de 2020 e transferido o valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) no mesmo dia, anotando ser o único responsável pela contratação. Narra surpresa ao consultar o saldo da referida conta, contando apenas R$216,00 (duzentos e dezesseis reais), na medida em que foram realizados diversos saques mediante a utilização de cartão, que nega ter recebido.

A Apelante teve sua revelia decretada, e o Juízo entendeu pela existência de falha na prestação do serviço bancário.

Pois bem.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação questionada, e a cobrança decorreu do exercício regular de um direito. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que foi entregue o cartão de crédito que gerou as cobranças.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da utilização do serviço em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou a falha na prestação do serviço, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Consequentemente, devida a restituição dos valores questionados.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou no desconto de R$42.000,00 depositados da conta corrente da apelada.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2025